Tribunal: TJSP
Processo: 1009822-54.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO DA RÉ LIL PROVIDO. RECURSO DAS CORRÉS LUPA E SP-O7 PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecida a prescrição em relação a despesas de corretagem. Interposição de Recurso especial. Devolução dos autos pelo STJ para modulação em relação ao tema 996. Descabimento. Ausência de subsunção do caso concreto à hipótese a que se

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO DA RÉ LIL PROVIDO. RECURSO DAS CORRÉS LUPA E SP-O7 PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecida a prescrição em relação a despesas de corretagem. Interposição de Recurso especial. Devolução dos autos pelo STJ para modulação em relação ao tema 996. Descabimento. Ausência de subsunção do caso concreto à hipótese a que se refere a tese assentada, não se tratando de imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa Minha Vida". MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009822-54.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SP-07
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., LUPA IMOVEIS LTDA e LIL -
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados MOISES PEZZI GODINHO e
ANA LUZIA DE CASTRO GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o quanto
decidido no v. Acórdão de fls. 540/553, complementado pelo presente julgado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-54.2014.8.26.0309 -Voto no 2.936
2
APELAÇÃO No 1009822-54.2014.8.26.0309
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES:
LIL

INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
LTDA
/
SP-07
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e LUPA IMÓVEIS LTDA
APELADOS: MOISÉS PEZZO GODINHO e ANA LUIZA DE CASTRO GODINHO
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ PROLATOR: FERNANDO BONFIETTI IZIDORO
VOTO No 2.936

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO
DA RÉ LIL PROVIDO. RECURSO DAS CORRÉS LUPA E SP-O7
PARCIALMENTE PROVIDO, reconhecida a prescrição em relação a
despesas de corretagem. Interposição de Recurso especial. Devolução
dos autos pelo STJ para modulação em relação ao tema 996.
Descabimento. Ausência de subsunção do caso concreto à hipótese a
que se refere a tese assentada, não se tratando de imóvel adquirido no
âmbito do programa “Minha Casa Minha Vida”. MANUTENÇÃO
DO JULGADO.
VISTOS.
Como já relatado anteriormente, trata-se de ação de Rescisão
Contratual c/c Indenização ajuizada por MOISES PEZZI GODINHO e ANA LUZIA DE
CASTRO GODINHO em face de LUPA IMÓVEIS LTDA., SP-07 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., LPS
BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS e LIL INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA,
julgada pela r. sentença de fls. 401/410, com:
a) a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva, em relação a URBPLAN e LPS;
b) parcial procedência da ação em relação aos demais réus, com
a condenação de:
b.1) LUPA, SP-07 e LIL a restituir aos autores os valores pagos
pela corretagem;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-54.2014.8.26.0309 -Voto no 2.936
3
b.2) LUPA E SP-07 a: b.2.1) restituir aos autores os valores
pagos quanto a despesas condominiais e associativas anteriores à entrega efetiva do bem;
b.2.2.) a indenizar aluguel mensal correspondente a 0,5% do
valor atualizado do imóvel, a partir de dezembro/20102;
b.2.3) a indenizar danos morais arbitrados em R$ 10.000,00;
b.2.4) a entregar o imóvel aos autores, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00.
Interpostos recursos de apelação pelas rés, pelo Acórdão de fls.
540/553 foi provido o recurso da ré LIL, com a improcedência da ação em relação a ela, e
parcialmente provido o recurso das corrés LUPA e SP-07, reconhecida a prescrição em
relação à restituição de despesas de corretagem e manutenção da procedência parcial em
relação aos demais itens de condenação.
Diante da interposição de Recurso Especial por parte de SP-07
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls.
556/575), com sua admissão pela Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte (fls.
628/630), foi proferida decisão pelo Exmo. Min. Raul Araújo, a fls. 636/637, determinando
"... a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em
observância aos art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, após a publicação do acórdão do
respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia: a) negue seguimento ao
recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais
Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado
divergir da decisão sobre o tema repetitivo."
Sobreveio nova decisão da Presidência da Seção de Direito
Privado desta Corte, a fls. 645/647, determinando a reapreciação das matérias à luz do
decidido no Tema 996 do C. STJ.
É O RELATÓRIO.
Retornaram os autos a essa relatora, para modulação em relação
ao quanto estabelecido nos autos de Recurso Repetitivo, Tema 996, que analisou teses sobre o
atraso na entrega de bem imóvel objeto do Programa "Minha Casa, Minha Vida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-54.2014.8.26.0309 -Voto no 2.936
4
As teses foram assim fixadas:
"As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015,
em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda
1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:
1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo
certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão
do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do
prazo de tolerância;
1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das
chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o
custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo
quando este último for mais gravoso ao consumidor."
Da análise dos autos extrai-se que a hipótese objeto da demanda
NÃO SE IDENTIFICA com aquela referida no julgado paradigma, pois NÃO SE TRATA de
imóvel adquirido pelo Programa Habitacional "Minha Casa, Minha Vida".
Logo, não há que se falar em modulação, nos termos do artigo
1.030, inciso II do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, MANTÉM-SE O QUANTO DECIDIDO NO V.
ACÓRDÃO DE FLS. 540/553, complementado pelo presente julgado.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora